Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-35.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recurso inominado. Civil e processual civil. Contrato de prestação de serviços. Desentupimento de esgoto. Reparação de danos materiais e morais. Ausência de prova. Falha na prestação de serviços não demonstrada. Ônus da prova do autor. Improcedência do pedido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de improcedência dos de rescisão contratual, devolução de valores, e indenização por danos materiais e morais.
1.1. Em suas razões recursais (ID 80415224), a recorrente sustenta que o Juízo de primeiro grau incorreu em erro de julgamento ao não aplicar a inversão do ônus da prova, mesmo reconhecendo a relação consumerista e a hipossuficiência da consumidora. Alega cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas. Argumenta que o serviço prestado pela recorrida foi ineficaz e que houve descumprimento da garantia de doze meses, uma vez que o problema de entupimento do esgoto persistiu e se manifestou novamente em curtos períodos, obrigando-a a contratar outro profissional para realizar o "desentupimento e conserto do esgoto interno da residência". Reafirma que os gastos com pedreiro e materiais foram consequência direta da falha na prestação do serviço e do descumprimento da garantia. Por fim, argumenta que a situação de insalubridade e os transtornos vivenciados, em especial por conviver com sua mãe idosa em meio ao mau cheiro do esgoto, ultrapassam o mero dissabor e configuram danos morais passíveis de reparação.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada; (iii) se restou comprovada a falha na prestação do serviço de desentupimento pela recorrida, o descumprimento da garantia contratual; (iv) se restaram configurados os requisitos para reparação dos danos materiais e morais pleiteados.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente
4. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para o Magistrado promover a resolução da lide, o que torna dispensável a produção de prova oral. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Lei n. 8.078/90), operando-se a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Contudo, tal responsabilidade não dispensa o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).
6. Embora o Código de Defesa do Consumidor faculte a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, essa medida não é automática, mas depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, nem exime o consumidor de apresentar um mínimo de lastro probatório para suas pretensões. No caso, o juízo de primeiro grau, optou por não inverter o ônus da prova em face de ocorrer dificuldade na produção da prova por parte da autora.
7. A recorrente argumenta que a recorrida falhou na prestação do serviço de desentupimento e descumpriu a garantia ao não solucionar o problema de forma duradoura, culminando na necessidade de contratar outro profissional para um "conserto" do esgoto. Por outro lado, a recorrida defende que o serviço contratado era de desentupimento, e não de reparo estrutural na tubulação da residência da recorrente, e que a recorrência dos entupimentos era derivada de um defeito na própria tubulação, condição preexistente e conhecida pela autora. Afirma, ainda que, “o prazo de um ano foi concedido para que a senhora Regina pudesse realizar a reforma. Haja vista que a intervenção inicial da empresa visava apenas proporcionar o escoamento temporário do esgoto.” (ID 80415219).
8. O conjunto probatório acostado aos autos, composto por petição inicial, contrato de prestação de serviços, comprovante de pagamento via Pix, “prints” de conversas via WhatsApp, registros do PROCON, fotografias da situação do esgoto, recibo de pagamento ao pedreiro e notas fiscais de materiais de construção (IDs 80415039, 80415043, 80415045, 80415046, 80415047, 80415048, 80415049 e 80415050), embora demonstre a recorrência dos entupimentos e os gastos subsequentes da recorrente, não se mostrou suficiente para refutar a conclusão de que a causa raiz do problema residia em um defeito estrutural da tubulação, e não em uma falha na execução do serviço de desentupimento em si. A distinção entre desentupir e reparar uma estrutura danificada é crucial para a delimitação da responsabilidade da prestadora de serviços e a garantia de doze meses, neste contexto, refere-se à eficiência do serviço de desentupimento, e não à manutenção da integridade de uma tubulação que já se encontrava com problemas e necessitava de reparos estruturais. Dessa forma, não se demonstrou que a recorrida tenha agido com imprudência ou negligência na execução do desentupimento, nem que o serviço prestado foi a causa direta e imediata dos danos alegados que excedem a expectativa razoável do que foi contratado.
9. Irreparável, portanto a sentença de improcedência dos pedidos.
V. Dispositivo
10. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Diante do pedido de gratuidade de justiça ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 99, § 3o, e 373, I; CDC, artigo 14, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 5o e 46
Jurisprudência relevante citada: n/a.